Tribunal: TJBA
Processo: 0036924-50.2011.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0036924-50.2011.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PROMO VENDAS VALJUR LTDA - ME Advogado(s): MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL ESTADUAL. PEDIDO DE PAGAMENTO HÍBRIDO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE BENEFÍCIO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DO CRÉDITO PARA FRUIÇÃO DIFERENCIADA DE DESCONTOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento proposta por contribuinte com o objetivo de quitar débito de ICMS mediante adesão ao Programa de Parcelamento instituído pela Lei Estadual nº 12.218/2011, pretendendo efetuar o pagamento de forma híbrida — parcelando o valor principal com desconto de 80% e quitando os acessórios à vista com desconto de 95%. A sentença considerou incabível a via consignatória e afastou a possibilidade de pagamento na modalidade pretendida, ao fundamento de ausência de previsão legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de consignação em pagamento é meio processual adequado para discutir a modalidade de fruição de benefício fiscal; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a cisão do crédito tributário para permitir a aplicação combinada de descontos distintos previstos na Lei Estadual nº 12.218/2011. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação de consignação em pagamento somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 164 do CTN, não se prestando a discutir a extensão ou modificação de benefícios fiscais, tampouco forçar a aceitação de modalidade de pagamento não prevista em lei. A recusa do Fisco em aceitar a modalidade híbrida não configura comportamento injusto ou exigência ilegal, mas sim ato vinculado à legalidade estrita, o que afasta a possibilidade jurídica do pedido consignatório. A Lei Estadual nº 12.218/2011 estabelece expressamente duas modalidades excludentes de pagamento: à vista, com desconto de 95% sobre multas e juros, ou parcelado, com desconto de 80%, não prevendo a possibilidade de combinação entre elas. A definição legal do crédito tributário como montante único (art. 1º, §1º da Lei Estadual nº 12.218/2011) impede sua cisão para fins de aplicação diferenciada de benefícios fiscais. Em matéria de benefícios fiscais, vigora o princípio da interpretação literal, nos termos do art. 111, II, do CTN e do art. 150, §6º, da CF/1988, sendo vedada a interpretação extensiva ou criativa que amplie o alcance da norma concessiva. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que não se admite a criação de regime híbrido de pagamento fiscal sem previsão legal, sob pena de violação à legalidade e à isonomia. O argumento de razoabilidade e proporcionalidade não pode se sobrepor à exigência de reserva legal em matéria tributária, tampouco justificar a criação judicial de regime não previsto pelo legislador. A adesão da Apelante ao parcelamento, com assinatura de Termo de Confissão de Dívida e Transação Judicial, configura negócio jurídico perfeito, não passível de alteração unilateral por meio judicial. A tentativa posterior de consignação baseada em modalidade de pagamento inexistente na legislação configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pela boa-fé objetiva (art. 422 do CC). A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a consignação em pagamento não pode ser utilizada como meio oblíquo de obtenção de benefício fiscal não previsto em lei. A majoração da verba honorária para 12% sobre o valor da causa, com acréscimo de 2% em grau recursal, atende ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, considerando o trabalho adicional nesta instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ação de consignação em pagamento não é meio processual adequado para compelir o Fisco à aceitação de modalidade de quitação de débito fiscal não prevista em lei. É vedada a cisão do crédito tributário para fruição combinada de benefícios fiscais distintos quando a norma instituidora do programa de regularização expressamente prevê modalidades excludentes. A interpretação das normas que concedem benefícios fiscais deve ser literal, sendo inadmissível a ampliação de seu alcance por meio de juízo de razoabilidade ou conveniência econômica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §6º; CTN, arts. 111, II, e 164; CC, arts. 335 e 422; CPC, arts. 539 e 85, §§ 2º e 11; Lei Estadual nº 12.218/2011, arts. 1º, §1º, 11 e 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.243.165, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 08/11/2024; STJ, AgInt no AREsp 2399881/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/05/2024; STJ, REsp 1.140.723/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22/09/2010; STJ, RMS 29.568/AM, Rel. Min. Castro Meira, DJe 30/08/2013; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1135744/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 11/12/2020; STJ, REsp 1133027/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/03/2011; STJ, REsp 1.020.982, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/12/2009; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 741896/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 06/11/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0036924-50.2011.8.05.0150, em que figuram como Apelante PROMO VENDAS VALJUR LTDA ME e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03